Tribunal: STF
Processo: ARE 1605492
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 524, fls. 91-94):

PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. LITISPENDÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE POR OITIVA DE COLABORADOR COMO TESTEMUNHA. NULIDADE POR NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DA DELAÇÃO. NULIDADE NA PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINARES AFASTADAS. CRIME ANTECEDENTE. SUFICIENTE A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DOLO GENÉRICO. SUFICIENTE. CRIME PERMANENTE. OCORRÊNCIA ATÉ SUA REVELAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE EXACERBADA. QUALIDADES PESSOAIS DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NEGATIVAÇÃO POR TEMPO DA PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. JUÍZO TÉCNICO DE VALORAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ATUAÇÃO COMO ADVOGADO. AGRAVANTE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO. CONFIGURADA. ATENUANTE E AGRAVANTE RELATIVAS À PERSONALIDADE. PREPONDERÂNCIA. NÃO HÁ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO CRIME E CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO RÉU. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO E PARCELAMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DE SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. 1. A descoberta de uma suposta terceira lavagem de ativos é o que viabilizou a persecução penal na presente ação e não se confunde com as outras duas, tampouco se constitui em nova etapa dentre as duas formas de branqueamento já apuradas na ação penal anterior, de modo que não há falar em litispendência ou bis idem. 2. Inexiste inépcia quando a denúncia descreve, de modo suficiente, que os bens foram adquiridos com recursos oriundos da lavagem de dinheiro relativa ao crime antecedente de fazer operar instituição financeira sem autorização, bem como aponta os agentes que cometeram o ilícito, descrevendo as condutas supostamente praticadas e especificando datas, permitindo, assim, a defesa dos acusados. 3. Ainda que o procedimento adotado na origem (cancelamento da movimentação processual e exclusão da sentença) não tenha sido o mais adequado, é certo que, ao fim e ao cabo, a sentença veio a ser proferida pela mesma magistrada que recebeu a denúncia, proferiu decisão a respeito d juízo de absolvição sumária e presidiu a colheita de provas, no caso concreto houve a plena concretização do princípio do juiz natural e observância do devido processo legal. 4. A redação originária do artigo 2º, inciso II, e seu § 1º, da Lei nº 9.613/1998 já possibilitava o julgamento dos crimes nela previstos independentemente do julgamento do crime antecedente e ainda que desconhecido ou isento de pena o autor desse último, com o que estão cumpridos os princípios da legalidade e da anterioridade. 5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime antecedente em nada afeta a apuração da lavagem de ativos no presente feito, sendo que a condenação em primeiro e segundo graus de jurisdição constitui indício suficiente da existência do crime, havendo justa causa para a persecução penal. 6. A circunstância de a testemunha ter sido réu em outra ação penal, juntamente com réus desta ação penal, bem como de naquela primeira ação ter celebrado acordo de colaboração premiada, não está abarcada como hipótese de impedimento de sua oitiva como testemunha e não configura nulidade, pois o caso dos autos é de instituição financeira clandestina que funcionou em contexto e períodos diferentes daqueles denunciados na ação penal em que a testemunha foi réu. 7. Não há notícia de que, na presente ação penal, tenha sido firmado acordo de colaboração premiada, motivo pelo qual está descaracterizada a nulidade arguida; eventual acesso a acordo de colaboração premiada deverá ser postulado nos autos da ação penal em que firmado tal acordo. 8. Não há nulidade no indeferimento de prova testemunhal se a defesa não demonstrou os motivos pelos quais a testemunha residente no Uruguai seria essencial para a sua defesa, não bastando a afirmação genérica de que a prova é essencial; é necessária a demonstração da essencialidade, de forma clara, informando o nexo entre o conhecimento da testemunha e os fatos. 9. A denúncia permite a relação da data final da cadeia delitiva como sendo a do descobrimento do esquema e descreve suficientemente os fatos, não sendo inepta conforme examinado anteriormente, de modo que não existe nulidade por violação ao princípio da correlação. 10. O crime de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento do crime antecedente, razão pela qual a condenação dos réus em primeiro e segundo graus pos esse crime, ainda que tenha ocorrido a prescrição retroativa e independentemente do seu trânsito em julgado, configura indício hábil e suficiente à persecução penal pelo crime de lavagem de ativos.11. Para a demonstração do dolo no agir na lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, basta a existência de dolo genérico. 12. Está comprovado o dolo, quando a conclusão acerca da ocultação e da dissimulação da procedência ilícita dos recursos empregados nos imóveis pode ser inferida pelos indícios robustos e veementes objetivamente envolvendo a transferência da propriedade desses imóveis (aquisição por meio de offshore sediada no Uruguai sem sócios aparentes e de propriedade de um dos réus, assim como declaração de apenas parte do imóvel), sendo desnecessária a prova de um rastreamento específico dos valores lavados, tarefa normalmente impossível nos crimes de lavagem de ativos. 13. Considerando-se a ocultação de ativos como um crime permanente, temse que permanece a ocorrência do ilícito até o momento da sua revelação. 14. Provada materialidade, autoria e dolo no agir e inexistindo demonstração pela defesa de excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, devem os réus ser condenados pela prática do crime de lavagem de ativos, aplicando-se as sanções do crime previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. 15. A vasta experiência dos réus, um no mercado financeiro e com conhecimentos adquiridos a partir dessa atividade, outro como empresário e administrador e com profundo conhecimento jurídico, são circunstâncias aptas ao reconhecimento de maior grau de consciência da ilicitude e justificam a exacerbação da pena a título de culpabilidade elevada. 16. O fato de ser considerado permanente o crime de lavagem de ativos, que, no caso, perdurou por dez anos, não se confunde com a consideração do tempo desta permanência como fator de avaliação da vetorial circunstâncias, sendo correto o agravamento da pena. 17. Conforme orientação da Quarta Seção desta Corte e posição do Superior Tribunal de Justiça 'não há fórmula matemática, nem critérios objetivos na dosimetria da pena, mas juízo técnico de valoração da conduta, dos fatos, das circunstâncias e da censura que recai sobre o comportamento do agente. É na reprovação que reside o juízo de censurabilidade incidente sobre a conduta o agente. E, por mais que se pretenda ser objetivo, é um juízo eminentemente subjetivo, motivo pelo qual apenas a adequada fundamentação do quantum pode deixar o réu livre do arbítrio judicial.' (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 563.483 - PR, Relator MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, decisão publicada em 15-09-2014). 18. A despeito de não haver confissão sobre a origem ilícita dos valores relativos à aquisição dos imóveis - objeto da lavagem de ativos - é inegável que a confissão quanto à titularidade da offshore serviu como fundamento para a condenação, sendo devido, portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 19. A atuação de advogado que nessa qualidade recebeu procuração da offshore envolvida na transação dos imóveis caracteriza a agravante relativa ao cometimento de crime com violação de dever inerente à profissão. 20. Não há preponderância entre a agravante da violação de dever inerente à profissão e a atenuante da confissão espontânea, pois as duas se referem à personalidade do agente. 21. Para a configuração do cometimento de crime de forma habitual, como era previsto na redação temporal anterior à modificação da Lei nº 9.613/1998, seria necessária a comprovação de que o agente era um criminoso habitual, isto é, que praticava de forma profissional e reiterada a conduta criminosa imputada. 22. Quanto ao valor da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, deve o julgador considerar os fatores estabelecidos no art. 45, § 1º, do Código Penal, de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, dos danos dele decorrentes e a situação econômica do condenado. 23. É possível ao Juízo da Execução adequar as condições de adimplemento à realidade financeira do acusado, autorizando, inclusive, o parcelamento do valor devido, conforme permite o artigo 50 do Código Penal, aplicado por analogia à situação. 24. Para a fixação de indenização mínima no processo penal é imprescindível a existência de pedido expresso na inicial e instrução específica quanto ao tema, devendo ser indicados pelo requerente os parâmetros pretendidos para a mensuração do quantum indenizatório, de forma a assegurar ao réu o exercício do contraditório e da mais ampla defesa. 25. Sendo unânime este julgamento e esgotada a jurisdição desta Corte da via ordinária, deve ser procedida a imediata comunicação ao Juízo de origem para que proceda à formação do processo de execução provisória dos acusados cujas penas permanecem hígidas.

Consta dos autos, em síntese, que JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e inciso VI, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 71 do CP e JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 6 (dias) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, pela prática das sanções previstas no art. 1º, caput e inciso VI, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 71 do CP (Doc. 372).
O Ministério Público Federal (Doc. 385) e as defesas dos recorrentes interpuseram apelações (Docs. 435 e 442).
O TRF4 deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes para afastar a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos em favor do réu JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG e para reduzir as penas impostas a JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS, bem como para excluir a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, tendo, por outro lado, negado provimento ao recurso do Ministério Público Federal (Doc. 524)
Os Embargos de Declaração opostos pelos ora recorrentes contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 540).
Inconformada, a Defesa do réu JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, XXXV,  LIV, LV  e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 559).
Em suas razões, sustenta que “[o] prejuízo do recorrente é justamente o fato de que não poder conhecer o conteúdo de tal sentença, bem como pela prolação de uma segunda sentença” (Doc. 559, fl. 17).
Afirma que “dada a configuração de nulidade absoluta por flagrante violação direta ao acesso à tutela jurisdicional adequada e ao devido processo legal, cujos aspectos estão cabalmente reconhecidos no acórdão recorrido, é de rigor seja provido este recurso para determinar o rejulgamento pelo Eg. TRF4, como de direito, dos recursos manejados pela defesa; ou, sucessivamente, dar-lhe provimento para, desde logo, reconhecer a nulidade do feito desde a supressão da sentença, retornando os autos à origem, para que seja juntada aos autos e republicada a sentença “cancelada”, prosseguindo-se daí como de direito” (Doc. 559, fl. 18).
Segundo diz “constata-se, na espécie, ofensa direta ao art. 5º, LIV e LV da CF, entendidos aqui em sua mais primordial forma de demonstração: a mera ciência de documentos, visto que a essa defesa não foi fornecido acesso ao acordo de colaboração premiada. Com efeito, o acesso ao referido documento possibilitaria à defesa constatar, ao longo das instâncias ordinárias, os termos e a fidedignidade da “prova testemunhal” do colaborador” (Doc. 559, fl. 26).
Salienta ainda que “para além da violação da presunção de inocência (arts. 5º, LVII, da CF e 283 do CPP), está-se diante de proibida reformatio in pejus (arts. 617 e 387, II e III, do CPP), caso em que, à luz de precedentes, a modificação caracteriza ilegal proceder” (Doc. 559, fl. 49).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 559, fls. 50-51):

(a) anular os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja renovado o julgamento, como de direito, da apelação e/ou dos embargos de declaração manejados pela defesa;
 (b) ou reformar os acórdãos recorridos para decretar a nulidade da sentença singular ou da ação penal ab initio, desentranhar as provas ilícitas e determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a renovação, como de direito, dos atos processuais; ou, sucessivamente, adequar a dosimetria da pena, conforme critérios constitucionais e legais explicitados, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.

 A seu turno, a Defesa do réu JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXIX, XL, LIV e LV da CF/1988 (Doc. 567).
Em suas razões, sustenta que “caso dos presentes autos, como não se teve acesso à delação, não se pode saber, sobre outros modos ou graus da participação de Fabiano no tocante às imputações aqui deduzidas. Tal aspecto ganha essencial importância neste processo, uma vez que foi ele arrolado pelo Ministério Público Federal na denúncia, como alguém que teria acompanhado os fatos, tanto que na condição de testemunha” (Doc. 567, fl. 11).
Afirma que “Quando um fato penalmente inexistente é usado como delito antecedente e embasa uma condenação criminal, há expressa violação ao art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88 (“Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal”)”  (Doc. 567, fl. 14).
Segundo diz “a situação no presente feito é absolutamente incompatível com as garantias do devido processo legal e do juiz natural, e se impõe o reconhecimento da nulidade do feito a partir da primeira sentença proferida e subtraída do sistema, com consequente desconstituição de todos os atos posteriores praticados, devendo o feito retornar ao primeiro grau de jurisdição para ver publicado, novamente, o aludido decisum, com o regular prosseguimento da ação penal, tudo em observância ao art. 5º, incs. XXXV e LIV da CF” (Doc. 567, fl. 20).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 567, fl. 21):

a) anular, ab initio, o presente feito, por malferimento às garantias do contraditório e da ampla defesa no devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), pois a defesa não teve acesso ao acordo de delação premiada celebrado com testemunha ouvida nos autos; b) absolver o recorrente em razão da atipicidade do fato, com base no art. 386, III, do CPP, diante da evidente inconstitucionalidade da aplicação do art. 2º, inciso II, no caso concreto, ocorrida quando o decisum abrangeu fatos atingidos pela prescrição da pretensão punitiva (crime antecedente penalmente inexistente), violando o princípio da legalidade penal (art. 5º XXXIX, da CF/88), bem como a irretroatividade de lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF/88); e c) anular o feito a partir da primeira sentença proferida e suprimida do sistema, com consequente desconstituição de todos os atos posteriores praticados, devendo o feito retornar ao primeiro grau de jurisdição para ver publicado, novamente, o aludido decisum, com o regular prosseguimento da ação penal, tudo em observância aos postulados do juiz natural e do devido processo legal.

O Tribunal de origem não admitiu aos recursos extraordinários  aos fundamentos de que (i) eventual ofensa aos dispositivos constitucionais seria indireta e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Docs. 589 e 593).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a incidência dos óbices processuais (Docs. 603 e 610).
Vale anotar que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 551 e 562), os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de origem (Docs. 587 e 591). Houve interposição de Agravos (Docs. 643 e 644). O STJ negou provimento aos agravos (Docs. 698 e 699). Os recorrentes interpuseram, ainda, Embargos de Declaração (Docs. 704 e 708), os quais foram rejeitados pelo ministro Relator (Docs. 716 e 717).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 559):

CAP. II DA REPERCUSSÃO GERAL 
10. Como referido, são seis as questões constitucionais suscitadas nesse extraordinário, todas elas revestidas de repercussão geral, como a seguir se demonstrará. 11. Nesse sentido, a primeira questão diz com a supressão, pela Secretaria da Vara, da única sentença válida prolatada nesses autos cujo teor, até o momento, é desconhecido pelas partes, em clara e direta ofensa ao art. 5º, XXXV e LIV da CF. Respeitosamente, compactuar com esse proceder transcende a questão fática discutida, pois se trata de dar carta branca à insegurança jurídica, albergando-se a possibilidade de se suprimir dos autos um ato processual existente, válido e eficaz, a qualquer tempo, com base em critério não previsto legalmente (Cap. III-A). 12. A segunda questão diz respeito ao acesso a acordos de colaboração premiada e à postura do Ministério Público na condução de procedimentos investigatórios. Considerando que, além da repercussão geral já reconhecida a respeito da atuação do Ministério Público na condução de procedimentos investigatórios, os contornos constitucionais da participação do parquet nos procedimentos previstos pela Lei nº 12.850/13 é importante questão a ser delimitada por este Eg. STF, tanto sob o ponto de vista jurídico (unificação de interpretação normativa) quanto sob o ponto de vista político (precedente para demais casos que versarão sobre esse tema, mormente se considerarmos os recentes processos criminais desenvolvidas em âmbito federal) (Cap. III-B). 13. Nesse mesmo contexto, a terceira questão, trazida à apreciação desta Corte, corolário dessa última, diz respeito à nulidade da oitiva, como testemunha, de corréu, suposto informante. Frente a isso, pela profusão de casos semelhantes submetidos ao julgamento deste Supremo Tribunal Federal, assim como pela atualidade do tema, de que se ocupam constantemente o noticiário em geral e as publicações especializadas, é imperativa a uniformização da matéria à luz das garantias constitucionais do devido processo, do contraditório e da inadmissibilidade de prova ilícita (Cap. III-C). 
[...]
 16. A sexta questão, por sua vez, refere-se à determinação de execução provisória da pena a despeito da inexistência de pleito específico do órgão acusatório e de motivação clara, adequada, relevante e congruente. A repercussão geral dá-se pela patente violação à orientação que vem sendo sedimentada por este Eg. STF, a respeito da interpretação da presunção de inocência à luz do marco do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da interpretação dos requisitos necessários para a sua aplicação (Cap. III-F).

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.
Por outro lado, observa-se que o recorrente JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS (Doc. 567) não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).

De todo modo, os recursos não comportam provimento. 
No caso, o TRF4 deu parcial provimento aos apelos defensivos, mantendo a condenação dos recorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 524, fls. 35-90): 

A defesa dos réus JOSÉ ALEXANDRE e JOÃO BATISTA aduz que na ação penal n.º 2001.71.00.032678-9 não houve condenação com trânsito em julgado pelo crime antecedente previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492/86, ainda mais se considerada a natureza absolutória do julgado que decretou a prescrição da pretensão punitiva quanto a este delito antecedente. Pois bem. No julgamento da ação penal nº 2001.71.00.032678-9, neste Tribunal, foi mantida a sentença condenatória relativa à prática do crime antecedente contra o sistema financeiro nacional em relação aos réus JOÃO BATISTA e JOSÉ ALEXANDRE. Neste julgamento, as penas aplicadas na sentença foram reduzidas e, em decorrência, de ofício, foi pronunciada a prescrição retroativa da pretensão punitiva. Em relação ao crime de lavagem de ativos, para efeito de persecução penal, conquanto seja exigido o delineamento dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, com esta não guarda qualquer relação de dependência. Nesse sentido, o artigo 2º da Lei nº 9.613/98, na redação vigente à época dos fatos, estabeleceu a autonomia tanto processual quanto material em relação ao crime antecedente.
[...]
Considerando que o crime de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento do crime antecedente, a condenação dos réus JOÃO BATISTA e JOSÉ ALEXANDRE em primeiro e segundo graus, ainda que tenha ocorrido a prescrição retroativa e independentemente do seu trânsito em julgado (há recursos excepcionais em tramitação), configura indício hábil e suficiente à persecução penal pelo crime de lavagem de ativos.
[...]
a) provido parcialmente os apelos de JOSÉ ALEXANDRE e EDUARDO, a fim de reduzir as penas impostas, nos termos da fundamentação; b) provido parcialmente provimento o recurso de JOSÉ ALEXANDRE para afastar a fixação do valor mínimo a título de reparação do dano; c) provida parcialmente a apelação do réu JOÃO BATISTA, apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa;d) negado provimento à apelação do Ministério Público Federal; e) afastado, de ofício, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos em favor do réu JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG. f) declarada extinta a punibilidade do réu EDUARDO ARANOVICH pela prescrição da pretensão punitiva, forte nos artigos, 107, 109, inciso IV, e 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal (na redação anterior à Lei 12.234/2010). Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, dar parcial provimento às apelações dos réus, e, de ofício, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, afastar a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos em favor do réu JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG e declarar extinta a punibilidade do réu EDUARDO DORFMANN ARANOVICH em face da prescrição da pretensão punitiva.

Verifica-se, assim, que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pelas defesas dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada nestes recursos situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelas defesas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1408614 AgR, Rel. Min.  RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09/02/2023)

Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente